Tribunal: STF
Processo: HC 251833
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGOS 299 DO CÓDIGO PENAL E 90 DA LEI Nº 8.666/1993. ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 934.880, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PARAGUAÇU. FRAUDE À LICITAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. ATUAÇÃO DO GAECO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para trancar procedimento investigatório criminal, no âmbito da Operação Paraguaçu, sob alegação de violação ao princípio do promotor natural. Imputação de crimes de falsidade ideológica e fraude à licitação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação do GAECO viola o princípio do promotor natural, justificando o trancamento do procedimento investigatório criminal. 



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio do promotor natural visa evitar designações seletivas e assegurar a independência funcional dos membros do Ministério Público. 



    4. A atuação do GAECO, como grupo especializado, não ofende o princípio do promotor natural, ampliando a capacidade investigativa. 



    5. A independência entre as esferas cível, administrativa e penal permite a instauração de procedimento investigatório criminal mesmo após inquérito civil. 



    6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples alegação de nulidade no procedimento investigatório, sem demonstração concreta de prejuízo, não justifica a concessão de habeas corpus. 



    7. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique o trancamento da ação penal. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Colhe-se dos autos que foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal (PIC nº. MPPR-0054.21.000076-3) com o objetivo de apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299 do Código Penal e 90 da Lei nº 8.666/1993.



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS– OPERAÇÃO PARAGUAÇU – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL QUE FOI INSTAURADO JUNTO AO GAECO DA REGIONAL MEDIANTE PROVOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.”



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade do procedimento investigatório.



    Aduz que “houve violação às regras legais de atribuição dos poderes acusatórios, o que acarreta nulidade por violação ao princípio do promotor natural – em razão da ilegalidade na atuação do GAECO”. Argumenta que “i) não houve autorização pelo promotor com atribuição natural (Promotoria de Salto do Lontra) para que outro órgão ministerial (GAECO) promovesse a investigação de fatos ocorridos em Nova Prata do Iguaçu; ii) não houve atuação conjunta entre o GAECO e a promotoria com atribuição natural (Salto do Lontra); e iii) o GAECO tinha conhecimento da prévia atuação da Promotoria de Salto do Lontra”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0054.21.000076-3 e de todas as cautelares dele derivadas, em razão da ilegalidade da atuação do GAECO em usurpação da atribuição natural da Promotoria de Salto do Lontra/PR”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls.901/906):



    ‘[...] A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    De fato, o trancamento da ação penal em sua fase embrionária é providência excepcionalíssima, submetida à existência de ‘inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito’ (AgRg no HC 843621 / PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 18/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/12/2023), elementos inexistentes nos autos. 



    É cediço que ‘O entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.’ (AgRg no RHC 158254 / RJ, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 04/03/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 08/03/2024). 



    De fato, ‘a marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas’ (HC n. 503.665/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 



    Sabe-se que ‘O princípio do promotor natural objetiva, a um só tempo, assegurar os direitos do investigado ou réu, evitando indevidas perseguições através de designações seletivas ou casuísticas da autoridade responsável por formular a acusação, bem como salvaguardar a independência funcional dos próprios integrantes do Ministério Público, impedindo substituições ou afastamentos desmotivados.’ (AgRg no RHC 188099 / PR, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 04/03/2024, Data da Publicação/Fonte DJe 07/03/2024) 



    No presente feito, afirmou a origem que ’a existência de prévia instauração de Inquérito Civil Público não afasta a possibilidade de responsabilização penal, com a instauração do competente procedimento investigatório criminal perante o órgão ministerial investigativo (GAECO), ante a independência entre as esferas cível, administrativa e penal.’ (e-STJ Fl.20)



    Cuida-se de entendimento que se afina ao que vem decidindo nesta corte, conforme se verifica dos seguintes precedentes: [...]



    Destarte, à luz da jurisprudência desta corte, não há de se falar em nulidade decorrente da ausência de anuência ou cooperação da Promotoria de Justiça de Salto do Lontra com os trabalhos executados pelo GAECO, em especial quando se verifica que o ‘parquet’ local havia atuado apenas em sede de inquérito civil público. 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem relativo à ausência de prejuízo à defesa, demanda inviável dilação probatória no ‘writ’. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.’



    O entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça é que ‘o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito’ (AgRg no RHC 167.765/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022 e RHC 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 



    No presente caso, a parte agravante pretende ‘(...) declaração de nulidade do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0054.21.000076-3, em razão da ofensa ao princípio do promotor natural pelo GAECO-Regional Francisco Beltrão da Comarca de Francisco Beltrão.’ (e-STJ, fl. 910). 



    O acórdão impetrado restou assim fundamentado (e-STJ, fls. 18/23, destaquei):



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que “o entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça é que ‘o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional”.



    Deveras, o trancamento de ação penal ou inquérito policial pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Nessa linha:



    EMARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230.513-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.592-EAgR Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe 11/5/2023)



    Demais disso, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em habeas corpus. Operação “Mais Valia” Crimes de corrupção, peculato, lavagem de capitais e organização criminosa. Recebimento da denúncia pela corte especial do STJ. Alegação de nulidade de procedimento investigatório criminal. Legalidade das medidas cautelares de busca e apreensão realizadas na residência de advogada. Representante da OAB. Escritório profissional em local distinto. Irregularidade. Prejuízo não configurado. Licitude das provas colhidas. Acesso aos elementos de prova já documentados nos autos. Inexistência de cerceamento de defesa. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 222.048-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INQUISITORIAL. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.245/2016 NA LEI 8.906/1994 IMPLICAM REFORÇO DAS PRERROGATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA, SEM CONSTITUIR DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório. Precedentes. III – Em que pese a alteração do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016, ter implicado reforço das prerrogativas da defesa técnica, a falta desta na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade do inquérito, mormente como no caso sob exame em que o próprio indiciado dispensou a presença de advogado para acompanhar seu interrogatório. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 171.571-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/8/2019) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)  



    Na hipótese, o Tribunal a quo apontou que “o quadro formado no Tribunal de origem relativo à ausência de prejuízo à defesa, demanda inviável dilação probatória no ‘writ’”. Ainda, consoante consignado pelo Tribunal de origem, “tendo em vista que o PIC foi instaurado pelo GAECO Regional de Francisco Beltrão, mediante provocação, a partir de denúncia recebida diretamente perante este órgão ministerial, o qual possui competência para realização de investigações criminais, nos termos da Resolução 1541/2009 (art. 5º, § 4º) não se verifica, após exame dos fatos, a presença do alegado constrangimento ilegal, visto não se vislumbrar no caso concreto a alegada violação ao princípio do Promotor Natural”.



    Assim, o exame das questões de fato arguidas pela defesa demandaria o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram:  



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.  



    Nesse sentido, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção dos pacientes. Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inexiste nulidade no exame médico pericial, que atestou a integridade mental do paciente à época dos fatos e que ele, atualmente, possui capacidade cognitiva adequada para o exercício regular do seu amplo direito de defesa no curso da ação penal em que figura como réu. 2. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que o paciente não apresenta higidez mental, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Além disso, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus (cf. RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 200.804-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2021)   



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de liberdade. A propósito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção dos pacientes.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física dos pacientes não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente